Tribunal: TJDFT
Processo: 0712095-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINARES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DIALETICIDADE. REJEITADAS. TEMA 1021 STJ. DISTINÇÃO. MÉRITO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. BENEFICIÁRIO. INCLUSÃO. RECOMPOSIÇÃO ATUARIAL. NECESSIDADE. TEMA 736 STJ. ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA. PEDIDO RESCINDENDO. IMPROCEDÊNCIA. ACÓRDÃO N. 1.327.257 MANTIDO. HONORÁRIOS FIXADOS. EXIGIBILIDADE. SUSPENSÃO. GRATUIDADE.
1. É cabível a ação rescisória quando o autor busca rescindir parcialmente o acórdão rescindendo, sob o argumento da existência de erro de fato, em razão do seu trânsito em julgado, nos termos do art. 966, caput, VIII, e § 1o, do CPC. Preliminar rejeitada.
2. Segundo o princípio da dialeticidade, cumpre à parte processual que impugna decisão judicial, seja por recurso ou ação rescisória, apresentar as razões para sua reforma ou anulação. 2.1. Não há ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão rescindenda no caso em que o autor desta ação apresenta argumentos capazes de, em tese, justificar a alteração da decisão. Preliminar rejeitada.
3. Estando a causa de pedir da presente ação rescisória baseada no direito da Autora obter o benefício previdenciário da pensão por morte, em razão do falecimento de sua filha, da qual dependia economicamente, constata-se a existência de distinção com o paradigma afetado pelo STJ ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1021).
4. Nos termos do art. 966, § 1o, do CPC, “há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado”.
5. A pretensão rescindenda não merece acolhida, em razão da c. 6a Turma Cível não ter incorrido em erro de fato no Acórdão n. 1.327.257 quanto a necessidade de recomposição atuarial do plano de previdência privada para inclusão/alteração de beneficiária, pois este ponto controvertido foi objeto de análise por aquele Colegiado, além da incidência da tese jurídica fixada pelo STJ no Tema 736, conforme interpretação a contrario sensu do art. 966, § 1o, do CPC.
6. Pedido da ação rescisória. Improcedente. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, §2o, do CPC; observada, a suspensão da exigibilidade, em razão do benefício da gratuidade de justiça concedido.